Tribunal: TJMT
Processo: 1004210-98.2022.8.11.0010
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004210-98.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - CNPJ: 59.309.302/0001-99 (APELADO), PAULO JOSE ARANHA - CPF: 348.942.778-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), municipio de jaciara (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS
–
INADIMPLÊNCIA DE NOTAS FISCAIS –

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A ausência da nota de empenho pela municipalidade não a isenta de pagar as dívidas contraídas, não podendo o locador arcar com a desídia da autoridade competente, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
Apelação
interposto p
elo
Município de Jaciara

contra
a
sentença
proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara

da Comarca de
Jaciara/MT
,
que, nos autos da
A
ção
de Cobrança

n
º

1004210-98.2022.8.11.0010
,
proposta

por
Injex
Indústrias Cirúrgicas LTDA
,
julgou

procedente o pedido
inicial
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ante ao exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para
condenar
o Município de Jaciara/MT ao pagamento do valor de
R$ 26.127,00 (vinte e seis mil cento e vinte e sete reais)
, valor simples a ser atualizado monetariamente pelo índice
IPCA-E
e com incidência de juros moratórios com
taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança, até 08/12/2021
, ambos incidentes a partir do vencimento de cada duplicata (precedentes: STF - RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97; e TJMT - N.U 0040871-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021), e, a partir de
09/12/2021
, deverá ser aplicada somente a
taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, nos termos do artigo 3º da EC n. 113/2021.

Destarte,
condeno
a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre da condenação, em observância do artigo 85, § 2º, do CPC.

Sem custas
.
(...)”
.

Em suas razões
(Id. 200109282)
, a parte apelante alega que a parte autora/apelada não comprovou satisfatoriamente o crédito, o processo licitatório e a confirmação da operação com o devido empenho.

Assevera que a autora
/apelada
menciona um “contrato” e empenho, mas não juntou os documentos necessários à inicial, precluindo essa faculdade.

Argumenta que as notas fiscais juntadas, produzidas unilateralmente pela gestão anterior, impedem a atual administração de verificar eventuais irregularidades, além dos pedidos de compra sem assinatura, impugnados. Alega ainda que a atual administração não pode pagar despesas de um c
o
ntrato não formalmente reconhecido, não comprovado documentalmente.

Pontua que o ônus da prova incumbe a quem alega e que a autora
/apelada
não comprovou o alegado empenho necessário para posterior liquidação e consequente crédito. Portanto, não há como reconhecer o crédito alegado, pois não foi reconhecido por empenho da administração pública, inviabilizando o pagamento de despesas de um contrato não comprovado.

Subsidiariamente, questiona os critérios de aplicação de juros e correção monetária estabelecidos na sentença, alegando que são inaplicáveis contra a Fazenda Pública. Defende a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, conforme Repercussão Geral Tema 810, a partir da citação da Fazenda Pública.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido por falta de comprovação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, e condenando a parte autora aos ônus
d
a

sucumbência. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à forma de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.

A parte apelada, em Id. 200109285, apresentou contrarrazões,
pleiteando
a manutenção da sentença e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (Id. 205868177).

Isento d
o
preparo,

conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

(I
d.

200321681
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Confo
rme explicitado alhures,
t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Município de Jaciara
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1004210-98.2022.8.11.0010, proposta por
Injex
Indústrias Cirúrgicas LTDA, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
para
condenar
o Município de Jaciara/MT ao pagamento do valor de
R$ 26.127,00 (vinte e seis mil cento e vinte e sete reais)
, valor simples a ser atualizado monetariamente pelo índice
IPCA-E
e com incidência de juros moratórios com
taxa correspondente à remuneração da caderneta de poupança, até 08/12/2021
, ambos incidentes a partir do vencimento de cada duplicata (precedentes: STF - RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017; artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97; e TJMT - N.U 0040871-10.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021), e, a partir de
09/12/2021
, deverá ser aplicada somente a
taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, nos termos do artigo 3º da EC n. 113/2021.

Destarte,
condeno
a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre da condenação, em observância do artigo 85, § 2º, do CPC.

Sem custas. (...)”.

Da análise da exordial, a parte autora/apelada menciona que participou de licitação na modalidade de pregão presencial no ano de 2017 (Pregão nº 049/2017, Processo administrativo nº 5188/2017), na qual obteve contrato de fornecimento de materiais médico-hospitalares para o ente público. Tais fornecimentos são comprovados pelas 06 notas fiscais eletrônicas acostadas à inicial, quais sejam: nº 77895, no valor de R$ 1.226,00; nº 78008, no valor de R$ 3.172,00; nº 78349, no valor de R$ 6.448,00; nº 79296, no valor de R$ 3.479,00; nº 79384, no valor de R$ 5.838,00 e nº 83117, no valor de R$ 5.964,00 (Id. 200109249), totalizando o montante de R$ 26.127,00, pelos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias (Id. 200109252) e pelos pedidos realizados pelo município (Id. 200109253).

Pontua que tentou por todos os meios possíveis receber o saldo devedor, tendo inclusive notificado o ente público, mas não obteve sequer resposta. Em razão da inadimplência, a parte autora/apelada propôs a presente ação de cobrança com o objetivo de conseguir o recebimento das referidas notas fiscais.

Contra essa sentença, o Município de Jaciara interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, pugnando pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, a reforma da sentença quanto à forma de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.

Pois bem.

A matéria discutida em fase recursal versa sobre a prova do direito da empresa autora/apelada ao recebimento dos valores descritos nas notas fiscais.

Assim, da análise do caso emergente dos autos, bem como do aduzido nas razões do apelo, entendo que o recurso não merece provimento. Explico.

É incontroverso nos autos a contratação para fornecimento de produtos hospitalares, decorrente de processo licitatório em que a empresa apelada
sagrou-se
vencedora (Id. 200109247).

Da mesma forma, a despeito das alegações feitas pelo município apelante, de inexistência de nota de empenho, restou fartamente comprovado, especialmente pelos documentos apresentados, que a compra dos produtos foi autorizada pelo ente público (
pedidos de compras -
Id. 200109253
) que, posteriormente, os recebeu (
comprovantes de entrega -
Id. 200109252
), indicando o cumprimento da obrigação por parte da empresa contratada.

Eventual falta de empenho ou mesmo a recusa da Administração em realizá-lo não obsta, por si só, a condenação judicial desta, observado o devido processo legal, ao pagamento de produtos e serviços que lhe foram efetivamente disponibilizados, sob pena de enriquecimento injustificado em detrimento do particular e quebra ilegítima do princípio da confiança.

No entanto, não seria razoável condicionar o direito da parte Autora ao recebimento de valores que lhe estão sendo negados à emissão de ato formal que depende do órgão público
.

À propósito:

AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS - DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE OU DA ENTREGA DOS PRODUTOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – CPC/73
- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. A duplicata mercantil é título causal e a sua emissão é autorizada se efetivada a transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços, podendo ser comprovada através de aceite ou do respectivo recibo de entrega do que fora transacionado. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC/15, ante a inexistência de duplicatas e sem comprovante de entrega dos produtos ou serviços. Não restou comprovado que a parte tenha recebido os produtos que deram origem as notas fiscais. (N.U 0001220-85.2009.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018).

Ora, conquanto os atos e contratos administrativos sejam regulados pelos princípios de Direito Público relativos à supremacia do interesse público em detrimento ao do particular, não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico que autorize a Administração a descumprir os compromissos firmados, tornando-se inadimplente, sem justificar um
fato concreto
que autorize o descumprimento da obrigação por ela assumida.

Desta feita, a condenação é de rigor, ficando perfeitamente evidenciados a existência da obrigação e o inadimplemento da Municipalidade, que não pode negar-se ao seu pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

A
DMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃOPAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.

1. Há que se diferenciar o interesse público e o interesse da Administração (ou interesse público secundário). No caso em tela, trata-se de ação de cobrança da empresa recorrida em face de mercadorias entregues ao Município e não adimplidas, em nítida persecução ao seu próprio interesse, consistente em minimizar o dispêndio de numerário. Tal escopo não se coaduna com o interesse público primário da sociedade.

2. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município (fls. 472/473).
3. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não
fazê-lo
, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública).

4. Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente.

5. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1148463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013,
DJe
06/12/2013) Reexame Necessário - Ação de Cobrança Fornecimento de gêneros alimentícios para Municipalidade após regular procedimento licitatório Ré que deixou de efetuar o pagamento Prova documental da efetiva entrega da mercadoria Obrigação da ré ao pagamento sob pena de estar caracterizado o seu enriquecimento sem causa Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11ª Câmara de Direito Público Sentença de procedência mantida - Recurso oficial improvido. (TJSP, 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo
Theodósio
, Remessa Necessária nº 1002519-25.2017.8.26.0360, j.02/10/2018).

No que tange ao argumento de que a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, conforme a Repercussão Geral Tema 810, deve ser a partir da citação da Fazenda Pública, não há razão para o apelo, que pretende fixar esse marco temporal na data da citação.

É importante ressaltar que, nas cobranças contra a Fazenda Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária depende da liquidez da obrigação.

Assim, se a obrigação for líquida, incidirão juros moratórios e correção monetária a partir do vencimento da obrigação. Se a obrigação for ilíquida, esses consectários incidirão desde a citação. Vejamos:

"... PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES.

SÚMULA 83/STJ 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que julgou que sentenças que necessitem apenas de cálculo aritmético, como é o caso dos autos, são consideradas líquidas, devendo, portanto, incidir a correção e o juros desde o inadimplemento. 2. É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas
(REsp
937.082/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
13/10/2008). 3. É consolidada a jurisprudência do STJ de que nas obrigações líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento
(REsp
1.296.844/SC, Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
27/6/2012; REsp 1.651.957/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
30/3/2017, e
AgRg
no REsp 1.217.531/MG, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
19/5/2015). 4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido. ...
"( =
STJ - REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
27/11/2018)

Desta forma, correta a r. sentença que julgou procedente a ação, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da interposição do presente recurso, condeno o vencido ao pagamento cumulativo de honorários, que majoro em 1% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024